Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-12.2018.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000131-12.2018.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[A. RODRIGUES DA SILVA PEREIRA VESTUARIO - ME - CNPJ: 33.059.296/0001-75 (RECORRENTE), PAULA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.128.541-39 (ADVOGADO), PRISCILA MACHADO - CPF: 031.373.791-64 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGUES CORREA - CPF: 391.627.478-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INEXISTENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI No 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, autoriza a condenação em custas processuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020